Tribunal: TJDFT
Processo: 0730001-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Alegação de omissão e erro material. omissão não verificada. Parcial provimento para retificar erro material.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.
2. Alegação de omissão quanto à análise de documentos juntados aos autos e erro material na qualificação da ex-companheira do autor da herança.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise dos documentos juntados aos autos; e (ii) verificar se há erro material na qualificação da ex-companheira do autor da herança.
III. Razões de decidir
4. O acórdão analisou detalhadamente os documentos juntados, apresentando cronologia dos fatos e IDs específicos, não se verificando omissão.
5. Ficou demonstrado que o imóvel foi adquirido em nome da ex-companheira e filhas, com recurso parcialmente derivado do acordo de partilha, sendo o restante proveniente de outras fontes.
6. Quanto ao erro material, reconhece-se a impropriedade ao mencionar a ex-companheira como agravante, sendo a mesma genitora da agravante.
7. O erro material não altera o resultado do julgamento ou sua essência, configurando questão formal passível de correção em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração parcialmente providos.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e CC/2002, art. 2.002.